Tribunal: TJBA
Processo: 8000009-25.2021.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000009-25.2021.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDIVAN RODRIGUES DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS CALEBE DOS SANTOS ALVES

APELADO: ALEXANDRE DE OLIVEIRA FREITAS

Advogado(s)
:
MARLAN VELOSO E SILVA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ESTRADA VICINAL DE TERRA. COLISÃO FRONTAL ENTRE MOTOCICLETAS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE NO PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO PELO RÉU. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA DO QUAL O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração inequívoca da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade, pressupostos indispensáveis para a configuração do dever de indenizar.

2. A distribuição do ônus da prova, consagrada no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe ao autor o dever de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados, no caso de acidente de trânsito, na culpa exclusiva ou concorrente do condutor demandado.

3. O Apelante não comprovou o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o ato ilícito atribuído ao Apelado, limitando-se a apresentar boletim de ocorrência de natureza puramente narrativa e unilateral, que não aponta a dinâmica exata do sinistro nem a infração cometida pelas partes.

4. Considerando as características do local da ocorrência, constituído por estrada de terra não pavimentada e ausente de sinalização limitadora de faixas, além do não arrolamento de testemunhas, subsiste controvérsia acerca de quem teria provocado o ao realizar manobra abrupta para desviar de um suposto buraco na via.

5. A gravidade das lesões físicas sofridas pela vítima, embora lamentável, não gera presunção de culpa da parte adversa, sendo imprescindível a instrução probatória robusta, da qual a parte autora abriu mão ao não requerer a produção de provas documentais e testemunhais no momento processual adequado.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000009-25.2021.8.05.0016, em que figuram como Apelante EDIVAN RODRIGUES DA SILVEIRA e como Apelada ALEXANDRE DE OLIVEIRA FREITAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau, nos termos do voto vencedor e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA,

PRESIDENTE

DES. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA